Tribunal: TJPA
Processo: 0802886-13.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802886-13.2021.8.14.0009

APELANTE: LUIS ELAN FEITOZA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 306, DO CTB E 330 DO CPB.

FATO
:
Apelante condenado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desobediência após ser flagrado por investigadora da polícia civil agredindo sua companheira, tendo esta lhe dado ordem de parada – que ele não cumpriu, tentando em seguida sair do local de sua abordagem na condução do veículo.

Tese defensiva:
Absolvição por ausência de provas uma vez que ao ser abordado o apelante estava do lado de fora do veículo e afirma não ter descumprido qualquer ordem proferida pela agente da segurança pública.

NÃO PROVIMENTO
. Da análise dos autos, em especial dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, constata-se devidamente comprovada a autoria dos delitos, tendo as testemunhas afirmado que o apelante estava muito alterado e apresentando sinais de embriaguez, bem como que deixou de cumprir ordem de parada dada pela investigadora da polícia civil que fez sua abordagem, se mostrando tais relatos aptos e suficientes à elucidação dos fatos, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Teses firmadas
:

1-

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo possível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora tanto pela gradação alcoólica quanto pelos sinais de embriaguez, atestados por exame clínico, prova testemunhal ou outros meios probatórios.

2-

O crime de desobediência à ordem legal de parada proferida por agente público no desempenho de sua atividade de policiamento configura a conduta do art. 330, do CP – desobediência.

Legislação em referência
: CP, art. 330; CTB, art. 306
; STJ – Tema 1.060.

Jurisprudência citada
:
TJ-SP - Apelação Criminal: 1500215-03.2022.8.26.0592 Adamantina, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIZ ELAN FEITOZA DAMASCENO,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 06 meses e 15 dias de detenção, além de 20 dias multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, e 330, do Código Penal, em concurso material, art. 69, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 22221717, em 01 de outubro de 2021, por volta das 09 horas, em via pública – BR 316, após a ponte do Sapucaia, no município de Bragança, o apelante lesionou sua companheira, Rosiane Conde da Costa, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme os autos, na data ao norte relatada, uma investigadora da Polícia Civil trafegava pelo local do fato quando avistou o ora apelante dentro de um veículo Pálio, cor vermelha, placa OFI3F94, agredindo uma mulher, motivo pelo qual parou e abordou o agressor, que desceu do veículo e foi em sua direção, desobedecendo à ordem de parada que lhe fora dada.

Que ao local chegou o Policial Militar Augusto, que conseguiu conter o apelante, que continuou questionando as ordens dos policiais e tentando evitar que os agentes da segurança pública se aproximassem do veículo e da vítima que o ocupava, tentando em seguida se evadir do local, sendo impedido pelos policiais e por uma guarnição da polícia militar que dava apoio àqueles.

Perante a autoridade policial, o ora apelante afirmou que estava conduzindo o veículo sob a influência de bebida alcoólica, negando, porém, ter agredido à vítima, que igualmente negou ter sido agredida e afirmou não ter interesse em realizar exame de lesão corporal, apesar de testemunhas afirmarem ter visto a agressão e de ser visível as lesões em seu rosto, testa, pescoço e braço.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática das condutas tipificadas nos arts. 309, 330 e 129, § 9º, do CP c/c art. 306, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 22221719, recebida a denúncia, em 04/02/2022.

Em ID 22221721, resposta à acusação.

Em ID 22221756/60, mídia da audiência de instrução e julgamento, contendo alegações finais ministeriais orais.

Em ID 22221761, alegações finais defensiva.

Em ID 22221762, Sentença condenatória, proferida em 06/09/2024 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o ora apelante pelos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 329, do CP, o condenando pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 do CTB e 330, c/c art. 69, do CP, restando a cumprir pena final e definitiva de 06 meses e 15 dias de detenção e 20 dias multa, sendo esta substituída por pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Em Recurso de Apelação, ID 24467707, requereu a defesa reforma da sentença para que seja o apelante absolvido do delito previsto no art. 330, do CP, por ausência de provas, principalmente em razão do depoimento prestado pelo PM Elton Augusto, que afirmou que o apelante obedeceu à sua ordem, bem como pelo crime de embriaguez uma vez que o apelante não estava conduzindo o veículo, se mostrando contraditórios os depoimentos colhidos aos autos, mormente por não haver prova pericial a atestar a alegada embriaguez.

Em contrarrazões, ID 26150416, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer, em ID 27925755, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUIZ ELAN FEITOZA DAMASCENO,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 06 meses e 15 dias de detenção, além de 20 dias multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, e 330, do Código Penal, em concurso material, art. 69, do CPB.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Pretende a defesa, em tópico único, que se promova a absolvição do ora apelante tanto pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, quanto pelo crime previsto no art. 330 do Código Penal, afirmando serem contraditórios os depoimentos colhidos aos autos e que não há laudo pericial a comprovar o estado etílico do réu, ora apelante, que sequer estava na condução do veículo, que e encontrava parado.

Da leitura dos autos, em especial dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão singular está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, conforme se comprova das mídias colacionadas aos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir na íntegra, como se denota da explanação a seguir expendida.

Da Absolvição pelos crimes do art. 306, do CTB e 330 do CPB

O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, conhecido como "embriaguez ao volante", configura-se quando alguém conduz veículo automotor em via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob a influência de outras substâncias psicoativas que causem dependência, se configurando também se a pessoa, ao ser submetida ao teste do etilômetro, apresentar concentração igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

A configuração do crime se dá quando o agente conduz veículo automotor em via pública sob a influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência, sendo esta responsável pela alteração da capacidade psicomotora do condutor, e pode ser comprovada por meio de testes de alcoolemia (etilômetro ou exame de sangue), exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, ou outros meios de prova em direito admitidos.

O crime de desobediência, por sua vez, art. 330, do CP, se configura quando alguém deixa de cumprir uma ordem legal emitida por um funcionário público no exercício de suas funções, sendo necessário à sua configuração somente que a ordem seja legal e que a pessoa tenha ciência dela e a desobedeça de forma consciente, sendo tal conduta crime contra a administração pública.

Tem-se dos autos que a companheira do ora apelante, Srª. Roseane, afirmou em Juízo que estava no veículo que era conduzido pelo ora apelante; que saíram de casa por volta das 07 horas da manhã e iam a um passeio; que na noite anterior tinham saído e consumido bebida alcoólica e começou a passar mal; que ele parou o carro pouco depois da ponte do Sapucaia e saiu, deu a volta no veículo e passou a tirá-la com força.

A testemunha Taiane de Brito Ramos, relatou que ao passar pela ponte do Sapucaia se deparou com uma cena de agressão e parou; que vários outros veículos também pararam e viram que o condutor, que estava aparentemente alcoolizado, agredia a vítima; que parou próximo ao veículo do agressor e que este ao ver os veículos parando cessou a agressão; que os atos eram de agressão e não de prestação de socorro; que a investigadora Izabela já estava no local, fora do carro dela, e pedindo para que ele se rendesse e parasse; que ele estava irredutível e alegava que não estava agredindo à vítima, mas tendo uma conversa de casal; que ele fez um movimento como se fosse para cima da investigadora, razão pela qual ela fez um disparo para baixo, não na direção dele; que quando chegaram mais reforços ele se acalmou e pediu a vítima para filmar a ação dos policiais; que acredita que quando chegou a policial já estava no local.

A testemunha, PM Elton Silva Araújo, relatou que estava em deslocamento para o quartel e avistou uma confusão onde muitos carros estavam parados e ouviu um disparo de arma de fogo; que seguiu para o local e viu a IPC, que se identificou e trajava identificação da polícia civil; que o réu estava bem alterado; que ele estava indo em direção à IPC; que pediu reforço porque ele tentou retornar ao veículo para sair; que ouviu ele falar para a IPC Izabela para atirar nele; que não presenciou a agressão à vítima.

A testemunha, IPC Izabela, relatou que se dirigia de Bragança para Augusto Corrêa e logo após a ponte verificou que havia um veículo no estacionamento onde o condutor agredia o passageiro; que parou e constatou que havia uma mulher sendo agredida; que desceu de arma em punho e ao agressor deu ordem de parada, mas ele foi falando “quer atirar em mim atira, eu te conheço” e repetiu tal fala várias vezes; que várias pessoas já tinham parado e ele se dirigia a ela; que atirou longe dele, mas não para acertar e ele continuou seguindo em sua direção, só parando quando um policial militar chegou ao local; que o condutor estava muito alterado e na delegacia conseguiu sentir o odor de álcool que ele exalava; que ele não deixava as pessoas se aproximarem do carro e ele estava muito alterado, razão pela qual não se aproximou da vítima, mas na delegacia viu que ela estava muito lesionada, no rosto, testa, pescoço e que ela se negou a fazer fotos na delegacia e também a fazer perícia, afirmando que não produziria provas contra ele.

A testemunha da defesa, Sr. Roberto, não presenciou os fatos, prestando depoimento acerca do relacionamento que mantém com o apelante em sociedade, nada relatando sobre o ocorrido.

Em Juízo o apelante negou os fatos a si imputados, afirmando que tudo não passou de um mal entendido pela IPC Izabela, que agiu de forma desproporcional; que não agrediu sua esposa e que estava com o carro parado e foi ajuda-la, pois ela estava passando mal e a IPC já chegou com a arma na mão; que tentava explicar o ocorrido mas ela não ouvia, já disparando sua arma, o que gerou uma confusão; que em momento algum desacatou a IPC Izabela e tampouco desobedeceu qualquer ordem dada por ela; que não usou de violência ou qualquer tipo de ameaça contra ninguém.; que devido ao disparo feito por ela se formou uma aglomeração no local; que parou o carro para socorrer sua esposa; que todo o tempo permaneceu com as mão levantadas; que a ingestão de bebida alcoólica foi na noite anterior ao fato e não mais faz consumo de álcool; que é guarda civil municipal e já trabalhou em diversas operações com a IPC Izabela.

Analisando as provas colacionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois devidamente comprovados autoria e materialidade dos crimes pelos quais o apelante restou condenado.

Ainda que o apelante negue a autoria delitiva, alegando que tudo não passou de um mal-entendido, tem-se o relato da testemunha Taiane corrobora a denúncia oferecida pelo Ministério Público e vai ao encontro do relato da IPC Izabela, tendo a testemunha afirmado em Juízo que ao passar pela ponte do Sapucaia se deparou com uma cena de agressão e parou e que vários outros veículos também pararam e viram que o condutor, que estava aparentemente alcoolizado, agredia a vítima, tendo igualmente afirmado ter presenciado quando a IPC Izabela pediu para que ele se rendesse e parasse, mas que ele estava irredutível e fez um movimento como se fosse para cima da investigadora, razão pela qual ela fez um disparo de alerta.

De igual forma vai ao encontro dos termos da denúncia, não só o relato da investigadora da polícia civil, IPC Izabela, como o relato do PM Elton, que afirmou que o apelante estava bastante alterado e estava indo em direção à policial, bem como que pediu reforço porque ele tentou retornar ao veículo para sair, afirmando ter ouvido o apelante falar para a investigadora atirar nele.

Não há suporte à alegação defensiva de falta de provas, pois os relatos testemunhais colhido em Juízo vão ao encontro da denúncia e são convergentes ao relato prestado pela IPC Izabela e, ainda que o apelante tenha acatado a ordem de parada do PM Elton - como afirma sua defesa, restou comprovado nos autos que descumpriu a ordem anteriormente dada pela IPC Izabela, que estava devidamente identificada, restando configurado o delito do art. 330, do CP, uma vez que de forma consciente deixou de obedecer a ordem legal emitida por agente público competente no exercício de sua função, sendo neste sentido a tese firmado no Tema 1.060, do STJ,
in verbis
:

"A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no
artigo 330 do Código Penal Brasileiro
".

De igual se forma, se mostrou devidamente delineado nos autos a ocorrência do crime previsto no art. 306, do CTB, sendo os relatos testemunhais igualmente convergentes no sentido de que o apelante estava alterado e aparentemente embriagado, não sendo o fato de estar fora do carro no momento de sua abordagem suficiente à sua absolvição uma vez que restou comprovado nos autos, não só pelo relato das testemunhas ministeriais, como pelo relato de sua esposa e pelo depoimento por ele prestado, que conduziu o veículo desde sua residência até o ponto onde estava parado, às proximidades da ponte do Sapucaia, tendo posteriormente tentado sair com o veículo daquele local quando foi impedido pelo PM Elton e por demais policiais militares que atenderam ao chamado deste e lhe deram apoio, restando devidamente configurada a prática do crime de embriaguez ao volante que, como já relatado, não depende de exame específico à sua comprovação, que pode ocorrer por outros meios, como o relato testemunhal, como orienta a jurisprudência, a saber:

Condução de veículo sob a influência de álcool. Artigo 306, da Lei n.º 9.503/97. Acusado surpreendido por policiais na condução de um automóvel, em via pública, sob influência de álcool. Relato do policial dando conta de sinais evidentes de embriaguez. Alegação de ausência de comprovação da materialidade, não verificada em laudos técnicos. Hipótese em que a embriaguez restou constatada por intermédio da prova testemunhal. Possibilidade. Inteligência do artigo 306, do CTB, na redação já vigente à época do fato (Lei n.º 12.760/12), que possibilitou a prova por outros meios. Negativa do acusado, isolada. Condenação de rigor. Penas bem dosadas. Substituição inviável, frente à reincidência e aos maus antecedentes. Regime semiaberto mantido. Suspensão da habilitação bem aplicada. Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500215-03.2022.8.26.0592 Adamantina, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 10/04/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/04/2023)

Assim, não há que se falar em ausência de provas, pois autoria e materialidade dos crimes pelos quais restou o apelante condenado se mostram devidamente comprovadas, como se observa dos autos do IPL e dos relatos testemunhais colhidos em Juízo, sendo conveniente ressaltar que ainda que negue o apelante ter feito ingestão de álcool àquela hora da manhã, afirmou ter consumido bebida alcoólica à noite quando saiu com a esposa e suas amigas, não informando a hora que cessou o consumo, sendo certo, contudo, que uma pessoa que ingere razoável quantidade de bebida alcoólica durante a noite pela manhã apresentará sinais de embriaguez na medida em que o álcool ainda estará presente em seu organismo, pois não terá sido completamente metabolizado mesmo que a pessoa tenha dormido, afetando sua coordenação motora e outras funções corporais, resultando, inclusive, em sintomas como dificuldade de concentração,

não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo,

pois o crime praticado é de perigo abstrato e não se trata de mera infração administrativa.

Pela improcedência do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Na análise precisa dos autos e das alegações da defesa, foi possível concluir que não há como acatar seu pleito, uma vez que o conjunto probatório produzido em juízo resta apto e suficiente para ensejar a sentença penal condenatória, composto pelos depoimentos das testemunhas policiais que presenciaram o réu dirigindo alcoolizado, ocasião que estava causando tumulto em via pública, e logo em seguida, ao tentar ser contido pela polícia, mostrou resistência às ordens. Ademais, após ser contido e levado para a sede policial, o próprio acusado confirmou ter conduzido o veículo alcoolizado, corroborando os relatos das testemunhas.

(...)

Ademais, mesmo que nos autos não conste exame de sangue ou teste de etilômetro, a comprovação de embriaguez não se restringe à realização desses testes. De acordo com o art. 306, §2º do Código de Trânsito Brasileiro, admite-se, para fins de comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor a utilização de qualquer meio probatório, incluindo depoimentos testemunhais.

(...)

Portanto, restando comprovado nos autos a ocorrência dos delitos tipificados na sentença, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência probatória, devendo a sentença ser mantida inalterada.”

Tem-se, portanto, diante das provas aos autos colacionadas, que a pretensão da defesa não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos, não pairando qualquer dúvida acerca da autoria dos crimes ao apelante imputados. Logo, mostra-se suficiente o acervo probatório coligido aos autos, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

Desse modo, não há que se falar em
desclassificação
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria dos crimes narrados, sendo as provas suficientes a conduzir à certeza da autoria e materialidade dos delitos.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025